Tribunal: TJES
Processo: 5027763-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027763-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GARCIA
RECORRIDO: JETSMART AIRLINES S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO MONTEVIDÉU/RIO DE JANEIRO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. IDOSO EM SITUAÇÃO DE DESAMPARO NO EXTERIOR. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS (R$ 569,98). PERDA DE MILHAS COM VALOR ECONÔMICO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageiro idoso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional de retorno ao Brasil.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e analisar a reparabilidade dos danos materiais (passagem terrestre e perda de milhas) e morais pleiteados pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).
04. Cancelamento de voo por manutenção preventiva configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
05. Ineficácia da comunicação do cancelamento, revelando falha grave na prestação do serviço.
06. Danos materiais comprovados pela aquisição de passagem terrestre e pela perda de milhas com valor econômico certo, no total de R$ 569,98.
07. Danos morais configurados em razão da condição de idoso do passageiro, do desamparo em país estrangeiro, da perda de conexão aérea e da necessidade de prolongamento exaustivo da viagem.
08. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
10. Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional por motivo operacional, por se tratar de fortuito interno.
2. A perda de milhas com valor econômico comprovado configura dano material indenizável.
3. O dano moral é configurado quando, além do cancelamento, há circunstâncias agravantes como idade avançada do passageiro, desamparo no exterior e perda de conexões, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, arts. 186, 737, 927 e 944; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; STJ, Súmula 402; STF, Tema 210; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5027763-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GARCIA

RECORRIDO:
JETSMART AIRLINES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO MONTEVIDÉU/RIO DE JANEIRO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. IDOSO EM SITUAÇÃO DE DESAMPARO NO EXTERIOR. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS (R$ 569,98). PERDA DE MILHAS COM VALOR ECONÔMICO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por passageiro idoso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional de retorno ao Brasil.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e analisar a reparabilidade dos danos materiais (passagem terrestre e perda de milhas) e morais pleiteados pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14).
04. Cancelamento de voo por manutenção preventiva configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
05. Ineficácia da comunicação do cancelamento, revelando falha grave na prestação do serviço.
06. Danos materiais comprovados pela aquisição de passagem terrestre e pela perda de milhas com valor econômico certo, no total de R$ 569,98.
07. Danos morais configurados em razão da condição de idoso do passageiro, do desamparo em país estrangeiro, da perda de conexão aérea e da necessidade de prolongamento exaustivo da viagem.
08. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
10. Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional por motivo operacional, por se tratar de fortuito interno.
2. A perda de milhas com valor econômico comprovado configura dano material indenizável.
3. O dano moral é configurado quando, além do cancelamento, há circunstâncias agravantes como idade avançada do passageiro, desamparo no exterior e perda de conexões, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, arts. 186, 737, 927 e 944; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55; STJ, Súmula 402; STF, Tema 210; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ.

RELATÓRIO

O recorrente, um passageiro idoso de 70 anos, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida, empresa aérea, em virtude do cancelamento de seu voo internacional de retorno, trecho Montevidéu/Rio de Janeiro, originalmente agendado para 03/08/2024. A alegação central é que a comunicação do cancelamento foi ineficaz, surpreendendo o recorrente apenas no momento do check-in
online
na véspera, em país estrangeiro, forçando-o a ser reacomodado em voo no dia seguinte (04/08/2024). Tal atraso resultou na perda de um voo doméstico de conexão previamente contratado (Rio de Janeiro/Vitória) e na subsequente necessidade de adquirir passagem terrestre de ônibus, gerando despesas adicionais e um prolongamento exaustivo da viagem.

Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais no montante de R$ 569,98 (resultante da soma do valor da passagem de ônibus e do equivalente monetário dos pontos perdidos na passagem aérea doméstica) e por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id 14733789), argumentando a ausência de abalo moral anormal e a aceitação voluntária da reacomodação pelo recorrente, além de considerar a perda do voo doméstico como planejamento pessoal desvinculado.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (Id 14733790). No que tange aos danos materiais, sustentou que a "aceitação" da reacomodação não foi voluntária, mas sim uma solução emergencial imposta em um contexto de desamparo em país estrangeiro, e que o reembolso não seria imediato. Defendeu o nexo causal direto entre o cancelamento do voo internacional e a perda do voo doméstico, bem como a necessidade de adquirir a passagem de ônibus. Quanto aos danos morais, reiterou que a situação extrapolou o mero dissabor. Pugnou pela reforma integral da sentença para que sejam deferidos os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

As contrarrazões ao Recurso Inominado foram apresentadas pela recorrida (Id 14733795), reiterando os argumentos da contestação e defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil da transportadora aérea recorrida pelo cancelamento de voo internacional, e se tal conduta enseja a reparação por danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre o recorrente, consumidor de serviços de transporte aéreo, e a recorrida, empresa fornecedora desses serviços, é inegavelmente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Apesar de a recorrida, em sua defesa, invocar a prevalência das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, com base no art. 178 da Constituição Federal e no Tema 210 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é imperioso esclarecer a delimitação dessa aplicação.

Embora essas convenções possam ter prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor no que tange à tarifação de danos materiais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ratificado por decisões do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a reparação por danos morais em decorrência de extravio de bagagem e de atraso ou cancelamento de voo internacional não se submete à tarifação prevista nas referidas Convenções, devendo ser observada a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrida alegou que o cancelamento do voo se deu por “motivos operacionais”. Sobre o tema, destaco que o cancelamento de voo por manutenção preventiva da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos causados aos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor.
O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

A alegação de que o cancelamento do voo se deu por manutenção extraordinária da aeronave, portanto, não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da recorrida. Pelo contrário, problemas técnicos e operacionais relacionados à manutenção de aeronaves são inerentes ao risco da atividade econômica desempenhada pela companhia aérea e, dessa forma, caracterizam fortuito interno.

No caso vertente, a recorrida afirmou, ainda, que ofereceu alternativas ao recorrente. Contudo, a efetividade e a razoabilidade de tais medidas devem ser analisadas à luz das circunstâncias específicas do caso, e não em abstrato.

O recorrente afirmou, de forma contundente e sem prova em contrário eficaz da recorrida, que somente tomou ciência do cancelamento do voo ao tentar realizar o
check-in online
na véspera do embarque (03/08/2024), quando já se encontrava em Montevidéu. Essa situação, por si só, revela uma falha grave na prestação do serviço de informação.

A argumentação de que o recorrente "aceitou voluntariamente a reacomodação" e poderia ter optado pelo reembolso integral da passagem internacional para custear uma nova passagem doméstica é desarrazoada e desconsidera a realidade fática.

Em primeiro lugar, a "aceitação" foi compulsória, ditada pela urgência e pela situação de desamparo em país estrangeiro. Em segundo lugar, a opção de solicitar o reembolso, embora formalmente oferecida, não se traduz em uma solução imediata e eficaz para quem precisa viajar no dia seguinte. Processos de reembolso de passagens aéreas, via de regra, demandam tempo, e não há nos autos qualquer indício de que a recorrida teria oferecido o reembolso de forma instantânea, permitindo ao recorrente adquirir outro bilhete aéreo para o mesmo dia.

Diante da falta de alternativas imediatas, a compra da passagem de ônibus (no valor de R$ 93,35, conforme Id 14733217) tornou-se uma medida inevitável e emergencial para que o recorrente pudesse dar continuidade à sua jornada de retorno ao domicílio. Este gasto é uma consequência direta e imediata da falha na prestação do serviço pela recorrida, caracterizando dano material.

Isso porque, o nexo causal é cristalino: se não houvesse o cancelamento do voo internacional sem aviso prévio eficaz, o recorrente não teria sido obrigado a recorrer a um transporte terrestre de longa duração.

A tese de que a perda do voo doméstico (Rio de Janeiro x Vitória) seria um "planejamento pessoal desvinculado do contrato de transporte internacional" e, portanto, sem responsabilidade da recorrida, não se sustenta.

O recorrente planejou sua viagem de retorno ao domicílio com uma sequência lógica de voos, sendo o voo internacional o primeiro trecho de seu retorno ao Brasil. O cancelamento do voo internacional impediu, de forma direta e inescapável, que o recorrente estivesse no Rio de Janeiro a tempo de embarcar em seu voo doméstico. Há, portanto, um nexo de causalidade inafastável entre a falha da recorrida e a perda do voo subsequente.

Ademais, a alegação da recorrida de que as milhas utilizadas para a compra do voo doméstico (6.809 pontos, equivalentes a R$ 476,63, conforme Id 14733206) não representam um gasto financeiro e, portanto, não seriam passíveis de ressarcimento, é igualmente improcedente.

Embora milhas possam ser bônus ou prêmios, elas possuem valor econômico intrínseco e são utilizadas como moeda de troca para a aquisição de passagens e outros serviços. O fato de o recorrente ter comprovado a equivalência em dinheiro desses pontos demonstra o prejuízo efetivo.

A perda de milhas que representavam um valor monetário certo e determinado, que foram utilizadas para adquirir um serviço que foi inviabilizado pela conduta da recorrida, configura dano material passível de indenização.

Não se trata de enriquecimento sem causa, mas sim da recomposição de um patrimônio que foi indevidamente diminuído. A extensão do dano é o limite da indenização, conforme o art. 944 do Código Civil, e o dano aqui é comprovado pela perda do valor de mercado que as milhas representavam.

Em relação aos danos morais, a r. sentença considerou que não houve "abalo anormal ou extraordinário" à esfera moral do autor, qualificando a situação como "mero aborrecimento cotidiano". Tal conclusão, contudo, desconsidera as peculiaridades fáticas e a condição do recorrente, que, em sua totalidade, afastam a hipótese de mero dissabor.

O cancelamento de um voo internacional, por si só, já gera transtornos consideráveis. No presente caso, a situação foi agravada por diversos fatores que, em conjunto, configuram um abalo moral significativo, que ultrapassa em muito os limites da normalidade da vida em sociedade e do mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora venha exigindo a demonstração de consequências extraordinárias para a caracterização do dano moral em casos de mero atraso ou cancelamento de voo, não afasta a indenização quando as circunstâncias do caso concreto revelam um abalo que ultrapassa o trivial.

As especificidades do presente caso claramente se enquadram na excepcionalidade que justifica a reparação moral. Não se trata de dano moral
in re ipsa
no sentido de um mero inadimplemento, mas sim de um dano moral que se presume pelas circunstâncias fáticas extraordinárias e pelo perfil do consumidor.

A quantificação do dano moral deve observar o caráter dúplice da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico/punitivo para o ofensor. Deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do agente, a reprovabilidade da conduta e, principalmente, as peculiaridades do caso concreto.

No presente cenário, a idade avançada do recorrente, a situação de desamparo em país estrangeiro, a ineficácia da comunicação do cancelamento, a perda da conexão aérea, o prolongamento exaustivo da viagem por via terrestre e a frustração de expectativas justificam o arbitramento de um valor que efetivamente compense o abalo sofrido e sirva de desestímulo a condutas semelhantes por parte da recorrida.

Tecidas tais considerações, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos danos vivenciados, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, promovendo a justa reparação sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e, em consequência, julgar procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 569,98 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por
danos materiais
, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (desembolsos da passagem de ônibus em 01/08/2024 e da valoração das milhas em 30/04/2024), pela taxa SELIC;

CONDENAR
a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)